Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO CONSUMADO. CONFISSÃO. GRADAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
2. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação à adolescente, diante da gravidade acentuada da conduta (homicídio consumado praticado com frieza) e condições pessoais da jovem, que está evadida da escola, não trabalha, faz uso frequente de entorpecentes diversos e não se sujeita à autoridade da família.
4. Recurso desprovido.